Tribunal: TJDFT
Processo: 0742762-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742762-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: ANTONIO JOSE CAMILO DO NASCIMENTO, VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HC INCORPORADORA S/A em face da decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença n° 0729619-90.2022.8.07.0001 (deflagrado pelos agravados ANTONIO JOSE CAMILO DO NASCIMENTO, VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO), rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual, a parte executada alega preliminar de prescrição e excesso de execução sob o argumento de que seria devido tão somente a quantia de R$ 20.428,60 (vinte mil e quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos). Alega que os juros de mora devem incidir a partir da citação, ocorrida em 29/04/2015, e, portanto, o valor considerado seja de R$ 20.428,60 (vinte mil e quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos). Devidamente intimada, a parte exequente manifestou-se conforme ID Num. 143241116. É a síntese do necessário. DECIDO. Sem razão a parte impugnante. A r. sentença acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: ‘Pelas razões expendidas, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré: I) à obrigação de promover os reparos dos defeitos existentes no imóvel, indicados à fl. 283 (resposta do perito ao quesito n. 4 do Requerente), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão em perdas e danos; II) à obrigação de promover a entrega do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00; III) à obrigação de pagar os débitos de IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel, vencidos a partir de 1o/9/2013 até a data da efetiva entrega do bem aos autores; IV) ao pagamento em favor dos autores de indenização por lucros cessantes, no valor mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), no período de 1o/9/2013 até a data da efetiva entrega do imóvel, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora desde a citação, salvo quando se tratar de período posterior à citação, quando então os juros serão contados a partir do respectivo vencimento (fl. 120v); V) a ressarcir aos autores os valores pagos a título de taxa de condomínio no valor de R$ 3.963,40 (três mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), referente ao período de abril/2013 a novembro/2014, devidamente atualizado a contar do respectivo desembolso (fls. 99-112) e acrescido de juros de mora a partir da citação; e também ao ressarcimento das taxas de condomínio vencidas e pagas pelos autores no curso da lide, ou seja, de dezembro/2014 até o trânsito em julgado da presente sentença, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária desde os seus respectivos vencimentos e juros de mora a contar da citação, salvo quando o pagamento for posterior à data da citação (fl. 120v), quando então deverá ser contado a partir do respectivo desembolso. Devido à sucumbência recíproca, mas não equivalente, arcarão as partes, na proporção de 80% para a ré e de 20% para os autores, com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se que se trata de direito autônomo, na forma § 14, do mesmo artigo. [...] A parte credora comparece para requerer o cumprimento da sentença. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. No mesmo raciocínio, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. Como visto, as pretensões de credor por inadimplemento contratual prescrevem em dez anos. Assim, a pretensão não foi fulminada pela prescrição. Verifica-se que quanto ao cálculo da dívida exequenda, os Exequentes concordam com o montante apurado na planilha apresentada pela Executada, id. 140523931, de R$ 20.428,60 (vinte mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), desde que acrescido de atualização monetária e de juros de mora a partir de 24/08/2022, até a data do efetivo pagamento. Entretanto os executados requerem aplicação dos juros de mora o qual devem incidir a partir da citação, ocorrida em 29/04/2015. Logo, não há o que se falar em excesso de execução. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID Num. 140523922. [...]” - ID 42300012. Em suas razões (ID 42298207), a agravante sustenta: “[...] originariamente, foi proposta pelos Agravados uma Ação de Repetição de Indébito cumulada com Pedido de Indenização, em que se buscava dentre outros pedidos, uma indenização por dano material consubstanciada no pagamento de taxas condominiais, que no presente Cumprimento se requer o adimplemento. O litígio não tinha como centro as cláusulas contratuais, mas, sim, cobranças indevidas e danos provenientes de atos ilícitos civis. Logo, o que se pretendia era uma reparação civil quanto aos danos sofridos, bem como o ressarcimento por valores recebidos ilicitamente. Ainda mais, quando se analisa o objeto do presente Cumprimento de Sentença, qual o seja, o recebimento de taxas condominiais, que tem por nascedouro natureza reparadora. Assim, a análise da prescrição não deve ser feita pelo prisma da responsabilidade contratual, mas da pretensão da reparação civil e do ressarcimento de enriquecimento sem causa. E sobre este aspecto, o Código Civil é claro ao aduzir que a pretensão é de 3 anos, nos seguintes termos: Art. 206. Prescreve: § 3 o Em três anos: IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; V - a pretensão de reparação civil Nesse sentido, considerando a súmula 150 do STF, o prazo para o Cumprimento de Sentença é o mesmo da ação principal. Desse modo, o prazo prescricional do presente Cumprimento é de 3 anos. [...] a ação transitou em julgado em 07/08/2017. Portanto, o presente Cumprimento de Sentença encontra-se prescrito, uma vez que foi protocolado apenas em 09/08/2022, decorridos mais de 3 anos do trânsito.” - ID 42298207, pp. 11/15. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela recursal: “In casu, a probabilidade do direito resta demonstrada pelos documentos juntados, que deixam claro que a decisão agravada acolheu pedidos de Cumprimento de Sentença que se encontra prescrito. Note-se que já ocorrera um bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias em nome da Agravante, o que demonstra o perigo de dano.” - ID 42298207, p. 16 Ao final, requer: “a) A antecipação dos efeitos da tutela para suspender os atos expropriatórios no feito principal até julgamento de mérito do presente agravo; b) No mérito, seja cassada a decisão agravada para decretar a prescrição da pretensão executória do Cumprimento de Sentença.” - ID 42298207, p. 17. Preparo regular (IDs 2300021 e 2300022). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito c.c indenização, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Os autores/agravados iniciaram cumprimento de sentença, pelo qual requereram o pagamento da quantia de R$ 22.575,22 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) referente ao ressarcimento das taxas de condomínio pagas, pretensão de ressarcimento decorrente da não entrega do imóvel (ID 136460767, autos de origem). Em impugnação ao cumprimento de sentença de ID 140523922, o réu/agravante HC INCORPORADORA S/A sustentou a prescrição dos valores pleiteados, argumentando que a análise da prescrição deve ser feita pelo prisma da pretensão da reparação civil e do ressarcimento de enriquecimento sem causa. Sobreveio a decisão agravada, pela qual definido o prazo decenal quanto a prescrição (hipótese é de inadimplemento contratual). HC INCORPORADORA S/A reiterou seus argumentos em agravo de instrumento. No entanto, probabilidade de direito que não se evidencia. Uma vez requerida a condenação do réu/agravante ao ressarcimento do valor adimplido pelos demandantes, em verdade, a pretensão traduz indenização por descumprimento de dever contratual (entrega do imóvel). O art. 206, § 3o, V do CC dispõe que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. E a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reparação civil a que se refere referido dispositivo relaciona-se às hipóteses de indenizações decorrentes do cometimento de ato ilícito, obrigações extracontratuais: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. ( ). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos (STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) Neste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PRAZO DECENAL (10 ANOS). PROPOSTA DE ACORDO. NÃO VINCULAÇÃO. INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MEIO POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. (...) 2. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos." (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018). (Acórdão n.1167689, 07124347820188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O prazo trienal de prescrição inserto no art. 206, § 3o, IV do Código Civil, por sua vez, diz respeito a enriquecimento sem causa. Não é o caso Por outro lado, a pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento do contrato não se sujeita a prazo específico disciplinado no Código Civil, daí porque o prazo prescricional é de dez anos. Por oportuno: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONTRATO. PAGAMENTO PELO PROMITENTE COMPRADOR DE TAXAS CONDOMINIAIS E DE TRIBUTOS VENCIDOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROMITENTE VENDEDORA. DEVER DE RESSARCIR OS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR.( ) 2. Cuidando-se, em verdade, de pretensão amparada no dever de ressarcimento de valores que, embora adimplidos pelo promitente comprador, eram devidos pela promitente vendedora - portanto, de indenização fundamentada em descumprimento de dever contratual -, o prazo prescricional é de dez anos, na forma do que dispõe o art. 205, do CC. Precedentes. 3. Tendo a parte autora realizado o pagamento de despesas condominiais e de tributos vencidos antes do implemento da entrega das chaves, tem direito de se ver ressarcida no valor correspondente aos valores pagos, uma vez que incumbia à promitente vendedora seu adimplemento. 4. Apelação parcialmente provida (Acórdão 1342098, 07029885720198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo transcorrido o prazo decenal, inviável reconhecer prescrição da pretensão dos requerentes, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora